Tribunal: TJMT
Processo: 1033083-54.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033083-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAYNE SIQUEIRA LEONCIO - CPF: 063.222.161-55 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), JAYNE SIQUEIRA LEONCIO - CPF: 063.222.161-55 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485 DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja, a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

A
extinção
do processo, por abandono da causa pelo autor, pode ser decretada de ofício pelo juiz se o réu não promoveu os atos necessários ao seu regular andamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JAYNE SIQUEIRA LEÔNCIO, extinguiu o feito conforme o art. 485, IV, § 3º e § 6º, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A seguradora apelante alega que o juízo singular desconsiderou a desídia da parte autora ao não atender comando para realização de perícia judicial. Aduz que o feito comporta sua extinção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Requer a reforma do decisum
,
para julgar improcedente a ação e aplicação do disposto no art. 487, I, do CPC.

Sem contrarrazões (Num. 180899804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O juízo singular extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, conforme extrato (Num.
180899794
):

Diante disso, este Juízo
JULGA EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, § 3º e § 6º, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, vide art. 82 e 485, § 2º, do CPC. Entretanto, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular desconsiderou
que foi deferida prova pericial para apurar se a parte recorrente possuía ou não a invalidez alegada, contudo, embora tenha sido devidamente intimada esta não compareceu, sequer justificou sua ausência, demonstrando assim verdadeira desídia, descumprindo o disposto no artigo 373, inciso I do NCPC, por ser a referida prova constitutiva de seu alegado direito
(Num. 180899801 – pág. 02).

Ressai dos autos que a perícia médica não se realizou por ausência de cumprimento dos atos que competiam a parte autora. Intimada a manifestar-se sobre o interesse ou não no prosseguimento do feito (Num. 180899789), deixou decorrer o prazo sem pronunciar-se. Registre-se que a requerida, instada, manifestou-se pela extinção do feito (Num. 180899793).

Compulsando os autos verifica-se, portanto, que o procedimento do
decisum
está conforme os dispositivos que regem a matéria, art. 485,
IV, § 3º e § 6º,
do CPC:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I – (...)

II – (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Uma vez caracterizado, no caso em tela, o abandono da parte autora, decretou o juiz de piso a extinção do processo sem julgamento de mérito. Este e. Tribunal já decidiu que se estingüe o processo sem julgamento do mérito, por abandono de causa (art. 485, III, IV do CPC), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime no mesmo, regular andamento (TJ MT Ap 114162/2014).

O c. STJ também já pacificou que se a parte, intimada pessoalmente para promover os atos necessários ao andamento do processo, nos termos do art. 485, III, IV do CPC, omite-se, a extinção da lide é necessária consequência (STJ REsp nº 1.169.872/PB).

Diante do exposto,
a sentença não merece reparos, pois
Ao juiz é lícito declarar
ex officio
a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono do autor (STJ-1ª T., REsp 983.550, Min. LUIZ FUX, j. 4/11/2008, DJ 27/11/2008).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023